Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-67.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. Aplicam-se as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em que houver alegação de fraude praticada na contratação de operações bancárias que ensejaram os débitos discutidos, nos termos do artigo 17, da legislação consumerista. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em caso de contratação de financiamentos em nome de pessoa vítima de fraude, mediante a utilização de assinatura falsa em nome desta, mormente em face da não adoção de todas as cautelas necessárias para a conferência de documentos e dados do pretenso cliente. A fraude em operações bancárias perpetrada por terceiro é questão que envolve a segurança nas relações entre clientes e bancos e, por integrar o risco da atividade exercida por este, caracteriza-se como fortuito interno, não sendo suficiente para elidir a responsabilidade civil prevista no artigo 14, da Lei no 8.078/90. Considerando que o banco é, de certo modo, vítima da fraude e que não atuou com a intenção de promover descontos indevidos, a restituição dos valores debitados deve ocorrer de forma simples.